Tribunal: TJDFT
Processo: 0724763-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0724763-18.2024.8.07.0000 REQUERENTE: HUARLEY GREGORIO ROCHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado HUARLEY GREGORIO ROCHA (ID 60430878), na qual formulou pedido de revisão da sua condenação por tráfico de drogas. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 60552822). A Defensoria Pública (ID 61217955) em consulta ao SEEU, bem como pelo teor das razões apresentadas, verificou que se trata de feito originário do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (RSPE no ID 61240313). Registrou que não encontrou processos de execução penal em nome do peticionante tramitando no Distrito Federal, de modo que constatou a incompetência do TJDFT para apreciação do pedido. Requereu o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o regular processamento do feito, com o intuito de que seja intimada a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido revisional se refere à condenação oriunda do Estado de Minas Gerais. DIANTE DO EXPOSTO, em face da incompetência para o julgamento da ação revisional por este Tribunal de Justiça, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Contudo, em homenagem ao direito de petição e pelo fato de tratar-se de réu preso, encaminhem-se cópias de todo este pedido ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a fim de que tome as providências que entender cabíveis em relação ao presente pedido de revisão criminal. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator